Tribunal: TJDFT
Processo: 0746645-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746645-67.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A, BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A, MYRIAM MELLO DULAC REPRESENTANTE LEGAL: MIRTES TERESA CORREIA DE MELLO D E S P A C H O Considerando que o Ministério Público manifestou ciência em relação ao acórdão de ID 71505441 sem interesse na apresentação de recurso (ID 71630398) e que não é o caso de empréstimo de efeitos modificativos aos embargos declaratórios opostos pelos réus – de modo que não é necessária vista sequer à parte adversa –, prossiga-se e aguarda-se o julgamento do processo na sessão já designada. Brasília/DF, 30 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)